Tribunal: TJSP
Processo: 2187115-38.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Restabelecimento
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão pelo qual foi mantida sentença de extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão da ocorrência de coisa julgada – Cassação do benefício previdenciário da pensão por morte – Pedido de rescisão formulado com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC – Inadmissibilidade - Inocorrência de violação manifesta da norma jurídica - Erro

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão pelo qual foi mantida sentença de extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão da ocorrência de coisa julgada – Cassação do benefício previdenciário da pensão por morte – Pedido de rescisão formulado com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC – Inadmissibilidade - Inocorrência de violação manifesta da norma jurídica - Erro de fato não caracterizado – Insurgência que se refere à interpretação adotada no julgado para manter a cassação do benefício previdenciário – Não cabimento - Precedente - Improcedência do pedido.